Tribunal: TJES
Processo: 5011945-60.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011945-60.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO BARBOSA VIEIRA

APELADO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE MANDATO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILIQUIDEZ. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SERGIO BARBOSA VIEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que extinguiu execução por ausência de interesse processual e iliquidez do título. O recorrente busca o recebimento de saldo remanescente de honorários advocatícios contratuais após a revogação da procuração pelo cliente, LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, ocorrida antes do exaurimento do objeto da prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a via executiva possui adequação para a cobrança de honorários advocatícios contratuais na hipótese de revogação unilateral do mandato antes do término integral dos serviços; (ii) estabelecer a necessidade de prévio arbitramento judicial para apuração da proporcionalidade da verba devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: ACOLHIDA. A declaração de hipossuficiência aliada às cópias das declarações de Imposto de Renda demonstram rendimentos compatíveis com a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, nos termos do art. 98 e do § 3º do art. 99 do CPC.

Embora o contrato de honorários advocatícios constitua título executivo por força do art. 24 da Lei 8.906/1994, tal atributo submete-se aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade estabelecidos pelo art. 783 do CPC.

A resilição unilateral do mandato operada pelo cliente antes da conclusão definitiva da prestação jurisdicional retira a liquidez imediata do ajuste, visto que a remuneração deve guardar estrita proporcionalidade com o serviço efetivamente desempenhado até o momento da ruptura.

A cobrança de saldo devedor nessas circunstâncias depende de prévio arbitramento judicial, conforme preceitua o § 2º do art. 22 da Lei 8.906/94.

A via executiva revela-se manifestamente inadequada, pois a apuração do montante devido demanda investigação qualitativa em processo de conhecimento, sob o contraditório, para mensurar o grau de êxito, a complexidade das peças e o tempo de dedicação profissional.

A exigência da via ordinária evita o enriquecimento sem causa do profissional e resguarda o direito legítimo de revogação do mandato por parte do cliente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação unilateral do mandato advocatício antes da conclusão do serviço contratado retira a liquidez do contrato de honorários para fins de execução direta.

O advogado tem direito aos honorários proporcionais à fração de serviço efetivamente consolidada, cuja definição exige prévio arbitramento judicial em via cognitiva.

A via executiva é inadequada para a cobrança de saldo fixo de honorários contratuais quando ocorre interrupção prematura da relação profissional por iniciativa do cliente.

Dispositivos relevantes citados
: art. 24 da Lei 8.906/1994; art. 783 do CPC; § 2º do art. 22 da Lei 8.906/94; art. 98 do CPC; § 3º do art. 99 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5011945-60.2025.8.08.0021

RECORRENTE: SERGIO BARBOSA VIEIRA

RECORRIDO(A): LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SERGIO BARBOSA VIEIRA
em face da r. sentença de Id 19715778, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que extinguiu a execução por ausência de interesse processual e iliquidez do título.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir a adequação da via executiva para a cobrança de honorários advocatícios contratuais na hipótese de revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término integral dos serviços, bem como verificar a necessidade de prévio arbitramento judicial para fins de apuração da proporcionalidade da verba devida.

Preambularmente, analiso o
pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo recorrente. Compulsando os autos, verifico que o apelante acostou declaração de hipossuficiência (Id 19715780) e cópias de suas declarações de Imposto de Renda (Ids 19715781 a 19715783), as quais demonstram rendimentos compatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O art. 98 do CPC estabelece que
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
. Ademais, o § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal dispõe que
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores orienta que a simples declaração de pobreza goza de presunção
juris tantum
, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário.

POSTO ISTO, DEFIRO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
ao recorrente e, por conseguinte, conheço do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Superada a questão prefacial, ingresso na análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de prosseguimento de execução de título extrajudicial consubstanciado em contrato de honorários advocatícios, quando o mandato outorgado ao profissional é revogado pelo cliente antes da conclusão definitiva da prestação jurisdicional para a qual foi contratado.

Ab initio
, impende registrar que, embora o contrato de honorários advocatícios seja dotado de força executiva por força do art. 24 da Lei nº 8.906/1994, tal atributo não é absoluto nem imune aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do art. 783 do CPC. No caso vertente, o exequente busca o recebimento de saldo remanescente de R$ 5.000,00 após a revogação da procuração pelo cliente em 27/11/2024.

Ocorre que, no âmbito das relações advocatícias — regidas pela extrema confiança e pela natureza personalíssima do encargo —, a resilição unilateral operada pelo cliente antes do exaurimento do objeto contratual retira do ajuste a sua liquidez imediata. Isso porque, cessado o mandato prematuramente, a remuneração do profissional deve, obrigatoriamente, guardar estrita proporcionalidade com o serviço efetivamente desempenhado até o momento da ruptura.

Nesta senda, em relação à cobrança do saldo devedor inadimplido nessas circunstâncias, é cediço que o advogado tem direito aos
honorários proporcionais
, que devem, todavia, ser objeto de
arbitramento judicial
, conforme preceitua o art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994.

Portanto, a via executiva revela-se manifestamente inadequada. A apuração do montante devido não se resolve por mera operação aritmética sobre o saldo do contrato, mas demanda uma investigação qualitativa em processo de conhecimento, sob o manto do contraditório e da ampla dilação probatória, para mensurar o grau de êxito, a complexidade das peças produzidas e o tempo de dedicação do profissional.

Com efeito, admitir a execução direta de saldo fixo sem o prévio crivo do arbitramento implicaria em potencial enriquecimento sem causa do profissional e em punição reflexa ao cliente pelo exercício de um direito legítimo de revogação do mandato. Somente na via ordinária será possível apurar com exatidão a proporcionalidade do serviço frente aos valores já adimplidos, definindo-se o real saldo credor ou devedor.

Assim, correta a sentença de piso ao reconhecer a ausência de interesse processual (adequação), visto que o recorrente deve se valer da via cognitiva para que o Judiciário fixe a remuneração compatível com a fração de serviço efetivamente consolidada.

Por fim, no que concerne aos honorários sucumbenciais recursais, verifico que não houve a citação ou intimação do executado/apelado, razão pela qual deixo de fixar ou majorar referida verba, ante a ausência de angularização da relação jurídico-processual e de trabalho adicional realizado pelo patrono da parte contrária em sede recursal.

Ante o exposto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória-ES, na data registrada no sistema.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.